Tribunal: TJMT
Processo: 0005277-16.2008.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005277-16.2008.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.367.791/0001-31 (EMBARGANTE), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), ANDERSON BIELESCKI - CPF: 026.968.961-35 (EMBARGADO), CAMILA BUCK - CPF: 023.096.641-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 0005277-16.2008.8.11.0040.

EMBARGANTE:
NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.

EMBARGADO:
ANDERSON BIELESCKI.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
–
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL À PARTE AUTORA
–
REITERADOS REQUERIMENTOS DE SUSPENSÃO NO PROCESSO
–

MAIS DE 5 (CINCO) ANOS SEM QUALQUER PROVIDÊNCIA EFETIVA COM VISTAS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprimir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Para que se afaste o reconhecimento da prescrição, é necessário que se evidencie a conduta diligente do credor em impulsionar o feito por prazo inferior ao da prescrição do direito material, situação não verificada quando a parte credora, por vários anos, limita-se a requerer a suspensão do processo, medida que não se mostra frutífera para fins de localização do devedor.

R E L A T Ó R I O

­

­Embargos de Declaração n. 0005277-16.2008.8.11.0040.

EMBARGANTE:
NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.

EMBARGADO:
ANDERSON BIELESCKI.

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

(
Id
2113331996
),
contra o acórdão que desproveu o recurso de Apelação interposto pelos ora embargante, nos seguintes termos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR DESCONFORMIDADE DA DIGITALIZAÇÃO – REJEITADA – SEQUÊNCIA LÓGICA DAS FOLHAS QUE DEMONSTRA A IRRELEVÂNCIA DAS PÁGINAS FALTANTES PARA O DESLINDE DA CAUSA – NULIDADE DA SENTENÇA – VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – PRESCRIÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO AUTOR – REITERADOS REQUERIMENTOS DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – MAIS DE 5 ANOS SEM QUALQUER PROVIDÊNCIA EFETIVA COM VISTAS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade por vício na digitalização dos autos se as páginas faltantes não têm o condão de modificar a decisão recorrida, tampouco de ocasionar qualquer prejuízo à parte.

O Julgador não está obrigado a esgotar os fundamentos, sendo suficiente que exponha de forma clara, ainda que de modo sucinto, os elementos formadores da sua convicção.

Para que se afaste o reconhecimento da prescrição, é necessário que se evidencie a conduta diligente do credor em impulsionar o feito por prazo inferior ao da prescrição do direito material, situação não verificada quando a parte credora, por vários anos, limita-se a requerer a suspensão do processo, medida que não se mostra frutífera para fins de localização do devedor.

“A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente. ”
(AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)
”

Em suas razões Id. 212687662, o embargante sustenta que o acórdão é omissão, uma vez que não houve o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R
VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o embargante alega que o acórdão
é omisso, uma vez que não houve o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sem razão o embargante.

A decisão é clara ao apontar que para se afastar a
prescrição, é necessário que se evidencie a conduta diligente do credor em impulsionar o feito por prazo inferior ao da prescrição do direito material, no entanto, esta situação não foi verificada nos autos, na medida em que a parte autora, por vários anos, limitou-se a requerer a suspensão do processo.

Por fim, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão do embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024